Tribunal: TJBA
Processo: 2002933-54.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Agravo em Execução Penal nº 2002933-54.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Agravado: Marcelo Cerqueira de Araújo Defensor Público: Dr. Cláudio Piansky Origem: 2ª Vara de Execuções Penais Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE DATA-BASE. RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA SE TER COMO MARCO A PRISÃO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA APLICADA NA SENTENÇA, OCORRIDA EM 19.04.2023, E NÃO A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA, NO MESMO PROCESSO, OCORRIDA EM 11.09.2013, E QUE FOI SEGUIDA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DO PROVIMENTO DO RECURSO. "NOS CASOS EM QUE HÁ CONDENAÇÃO A UMA ÚNICA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E O ACUSADO FOI SOLTO DURANTE O CURSO DO PROCESSO, A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEVE SER CONSIDERADA COMO TERMO INICIAL PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS ATINENTES À EXECUÇÃO DA PENA, SOB O RISCO DE SE CONSIDERAR COMO PENA CUMPRIDA O PERÍODO EM QUE O RÉU ESTEVE EM LIBERDADE PROVISÓRIA" - (AGRG NO RESP N. 1.928.917/GO, MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJE 20/4/2023). AGRAVO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 2002933-54.2024.8.05.0001, da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, em que figura como agravante o Ministério Público do Estado da Bahia, e como agravado Marcelo Cerqueira de Araújo. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao Recurso Ministerial, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)